Tribunal: TJES
Processo: 5012330-71.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012330-71.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 6ª VARA CIVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 1ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO SEM PERTINÊNCIA COM OS ELEMENTOS DA LIDE. RENÚNCIA TÁCITA. DOMICÍLIO DO RÉU. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória/ES em face do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES, nos autos de ação revisional de aluguel proposta por Thalia Correa da Silva contra a empresa Marca – Construtora e Serviços Ltda., referente a imóvel localizado no Município de Cariacica/ES. O juízo suscitado declinou da competência com base em cláusula contratual que elege o foro de Vitória/ES. O juízo suscitante, por sua vez, entendeu que a cláusula viola o princípio do juiz natural, por ausência de vínculo com o local eleito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro prevista em contrato de locação é válida diante da ausência de pertinência com os elementos da lide; (ii) estabelecer se a ação pode tramitar no foro do domicílio da parte ré, mediante renúncia tácita à cláusula contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cláusula de eleição de foro é válida quando houver pertinência entre o foro eleito e o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme art. 63, §1º, do CPC, com redação dada pela Lei nº 14.879/2024.

A ausência de vínculo entre a Comarca de Vitória/ES e os elementos do contrato — domicílio das partes e localização do imóvel — compromete a validade da cláusula de eleição de foro, tornando-a aleatória e em afronta ao princípio do juiz natural.

É possível a renúncia à cláusula de eleição de foro, inclusive de forma tácita, desde que não haja prejuízo ao réu, conforme precedentes do STJ e TJMG.

A propositura da ação no foro do domicílio do réu (Cariacica/ES) não acarreta prejuízo, favorecendo o contraditório e a efetividade da prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito conhecido. Competência da 1ª Vara Cível de Cariacica/ES declarada.

Tese de julgamento
:

A validade da cláusula de eleição de foro exige pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, nos termos do art. 63, §1º, do CPC.

É válida a renúncia à cláusula de eleição de foro, inclusive de forma tácita, desde que não acarrete prejuízo à parte ré.

A eleição aleatória de foro sem qualquer conexão com os elementos da relação jurídica processual afronta o princípio do juiz natural.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compoem a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Espirito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigraficas, que integram este julgado, a unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competencia para DECLARAR a competencia do juizo da 1 Vara Civel de Cariacica para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o
JUÍZO
DE DIREITO D
A
6
ª VARA
CÍVEL DE VITÓRIA
e como suscitado o
JUÍZO
DE DIREITO
D
A
1
ª VARA CÍVEL
DE CARIACICA
, nos autos da ação revisional de aluguel registrada sob o nº 5015370-92.2021.8.08.0035, proposta por
THALIA CORREA DA SILVA
em desfavor da empresa
MARCA – CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.

O Juízo suscitado entendeu que “a cláusula de eleição de foro (cláusula décima terceira) prevista contratualmente (id 9831388) estabeleceu que a Comarca competente para julgar eventuais demandas seria a Comarca de Vitória/ES” (Id nº 40245539), o que, nos termos do artigo 58, inciso II da Lei 8.245/91
1
, atrai a competência do referido Juízo para o julgamento da demanda.

O Juízo suscitante, por seu turno, na r. decisão juntada no evento nº 15219614, assevera que embora haja cláusula contratual prevendo a eleição do foro de Vitória/ES, nenhuma das partes reside ou exerce atividade profissional nesta comarca, tampouco o imóvel locado se localiza em seu território, revelando-se, portanto, uma escolha aleatória do foro, o que afronta o princípio constitucional do juiz natural.

Ao compulsar os documentos que instruem o presente incidente, verifica-se o feito inicialmente tramitou perante a
4ª Vara Cível de Vila Velha/ES
, a qual determinou a
declinação da competência para o Juízo de Cariacica/ES
, por entender se tratar de ação fundada em direito real, nos termos do art. 47 do Código de Processo Civil, dado que o imóvel se situa naquele município.

Recebido o feito pela
1ª Vara Cível de Cariacica/ES
, este juízo, por sua vez,
também declinou de sua competência
, aduzindo que o contrato de locação em questão possui
cláusula de eleição de foro
, elegendo expressamente a
Comarca de Vitória/ES
como foro competente, nos termos do art. 58, II, da Lei nº 8.245/91.

Diante da remessa dos autos à
6ª Vara Cível de Vitória/ES
, e após análise detida do instrumento contratual e das novas disposições legais introduzidas pela
Lei nº 14.879/2024
, que alterou o art. 63 do CPC ao incluir o § 1º — exigindo
pertinência entre o foro eleito e o domicílio das partes ou o local da obrigação,
suscitou-se
o presente conflito.

Conquanto exista cláusula de eleição de foro no contrato objeto da demanda originária (Id nº 9831388), não identifico óbice para que o feito tramite na 1ª Vara Cível de Cariacica, na medida em que é conferido às partes o direito de renunciar à cláusula de eleição de foro, desde que tal ato não acarrete prejuízo para o requerido. Nesse sentido:

CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E DE COBRANÇA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE TENDO COMO OBJETO O MESMO CONTRATO. CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS. PREVENÇÃO. CITAÇÃO VÁLIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. RENÚNCIA TÁCITA RECONHECIDA. I – Reconhecida a conexão entre duas ações que possuem as mesmas partes e objeto, a fim de evitar decisões contraditórias entre si, determina-se a reunião dos processos em um dos Juízos que, no caso, será aquele que primeiro promoveu a citação válida.
II
–
A despeito de no contrato objeto das demandas ter sido eleito o foro da Comarca do Rio de Janeiro/RJ, este foi renunciado pelas partes, na medida em que a autora propôs a ação no foro da Comarca de Santarém/PA, sem que tivesse havido oposição da ré a respeito, o que é permitido em se tratando de competência territorial. III
–
Já decidiu esta Corte que, não havendo prejuízo para o réu, o autor pode renunciar ao foro contratualmente escolhido, mas é daquele a conveniência de tal renúncia (REsp 44.862/SP, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ 11.3.96).
Conflito de Competência conhecido, declarando-se a competência do Juízo suscitante. (CC 56.949/PA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 04/12/2009)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ORDINÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RENÚNCIA AO FORO DE ELEIÇÃO – POSSIBILIDADE.
O contratante pode renunciar ao foro de eleição, contratualmente estabelecido, o que só pode ser repelido se o outro contratante a isso se opuser, por meio de exceção de incompetência, suscitada a tempo e modo
.
(TJMG – Conflito de Competência 1.0000.15.057081-0/000, Relator: Des. Saldanha da Fonseca, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/12/2015, publicação da súmula em 15/12/2015)

Nesta hipótese, a proposição da ação no domicílio da requerida facilita o direito de defesa, bem como a realização de diligências constritivas para a satisfação do eventual crédito da autora.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o
JUÍZO
DE DIREITO
D
A
1
ª VARA CÍVEL
DE CARIACICA
para processar a demanda originária.

Não há ato praticado pelo juiz incompetente que necessite de validação
2
.

Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

1
Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do art. 1º, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar - se - á o seguinte: [...] II - é competente para conhecer e julgar tais ações o foro do lugar da situação do imóvel, [...].

2
CPC., Art. 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos do juízo incompetente.

Parágrafo único. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juiz declarado competente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.